Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (MDA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o caso comporta desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza plurinuclear, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas ali previstas caracteriza o delito.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelas circunstâncias da prisão em flagrante, apreensão da droga, laudos periciais e depoimentos policiais, harmônicos e coesos, que confirmaram a entrega controlada de grande quantidade de comprimidos de MDA enviados do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, tendo o apelante confirmado que era o destinatário.
5. Inviável a desclassificação para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal, pois o fato de o apelante ser usuário, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico, uma vez que é notório que pessoas envolvidas com a prática desse delito também consomem essas substâncias entorpecentes, inclusive praticando a mercancia ilícita com o fito de sustentar o próprio vício.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, V.